Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701809-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA COSTA DE VASCONCELOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELA COSTA DE VASCONCELOS, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: "Em razão da decisão proferida em sede de conflito de competência, passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. O judiciário não tem competência para avaliar o mérito de questões de concurso público, em clara substituições à banca examinadora. No caso, a autora pretende a revisão e reavaliação do mérito de questões de contabilidade e informática, que inclusive demandam conhecimentos técnicos e específicos, o que demandará dilação probatória. O judiciário apenas pode exercer o controle judicial em relação á legalidade das questões de concurso público, jamais ao mérito. A autora, a partir de argumentação e fundamentação, informa que discorda do conteúdo da questões, o que implica valoração e análise de mérito, impossível por via judicial. O judiciário não pode substituir a banca examinadora no exame de questões de concursos públicos, pois implicaria clara violação ao princípio da separação de poderes. Na inicial, não há elementos para se apurar violação á legalidade (questões teratológicas ou matérias que não constam no edital). Ao contrário, há clara discordância em relação ao conteúdo, o que deverá ser objeto de recurso no âmbito administrativo. O controle judicial é restrito à legalidade, jamais ao mérito. E., como já mencionado, as questões impugnadas versam sobre temas que transcendem o direito, o que demandaria análise de especialista, não necessariamente perícia técnica, motivo pelo qual eventual ilegalidade pressupõe dilação probatória. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Aguarde-se o julgamento do conflito. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito" Em suas razões no agravo de instrumento (ID 32100772), a agravante defende: (...) quando da divulgação do gabarito definitivo, a Agravante, ao confrontar as questões e respostas atribuídas pela banca, logo notou que algumas questões de sua prova, eivadas estavam de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, vez que não apresentavam em seu gabarito resposta correta, ou mesmo não faziam parte do conteúdo programático constante no edital, e assim, tratava-se de questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Em síntese, estes são os fatos que ensejam a propositura da presente demanda, restando irrefutavelmente comprovado que a Candidata possui direito a ter a pontuação correspondente as questões viciadas atribuída a sua nota. Indica a teratologia do gabarito definitivo e erro crasso em algumas das questões da prova, acarretando a publicação de gabarito definitivo com contendo questões com erro grosseiro. Para tanto, afirma que “o Poder Judiciário não estará adentrando no mérito administrativo, pois o que realmente está em evidência é tão somente o controle da legalidade” e que “anular questões de concurso público eivadas de evidentes irregularidades não significa intromissão do magistrado nos elementos técnico-científicos das assertivas, isto porque não se discute os critérios de formulação das questões, suas bases científico-doutrinárias, tampouco a linha de pensamento adotada pela Banca Examinadora, mas, sim, “erros grosseiros” que as tornam viciadas”. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para atribuir à agravante “a pontuação correspondente às questões contestadas através da presente, bem como que procedam com a reclassificação da Candidata na lista classificatória e, por conseguinte, seja assegurado a participação deste nas demais fases do certame com sua nova nota, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Gratuidade de justiça deferida. Em uma análise preliminar, não há elementos no processo que permitam aferir, de plano, qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora ou ilegalidade flagrante das questões. A apuração de eventual violação às normas do concurso público ou de incorreção da prova objetiva demandam o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e a ampla produção de prova. Ademais, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema 485 - RE 632853): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador